Tribunal: TJBA
Processo: 8076369-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076369-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: G. C. LEMES XAVIER BRUNO LTDA

Advogado(s): ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. FIXAÇÃO DE VALOR PROVISÓRIO POR PONTO DE COMPARTILHAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, fixou o valor de R$ 5,44 (cinco reais e quarenta e quatro centavos) como contraprestação provisória pela utilização de pontos de compartilhamento de infraestrutura (postes) e determinou que a concessionária agravante se abstivesse de retirar os equipamentos da empresa autora, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a decisão que fixou provisoriamente o valor de R$ 5,44 por ponto de compartilhamento de infraestrutura, com base na Nota Técnica nº 33/2024-STD-SMA-STR-ANEEL, em detrimento dos valores pretendidos pela concessionária agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico aplicável ao compartilhamento de infraestrutura entre concessionárias de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações privilegia a livre negociação entre os agentes, conforme art. 21 da Resolução Conjunta nº 01, de 24 de novembro de 1999.

4. A Resolução Conjunta nº 04/2014, embora frequentemente invocada como referência técnica, não estabelece teto vinculante, tampouco revoga a lógica da livre formação de preços, constituindo mero parâmetro orientador para a negociação entre os agentes.

5. A jurisprudência da Corte reconhece reiteradamente que o valor de R$ 3,19, previsto na Resolução Conjunta nº 04/2014, não constitui imposição cogente, mas mero indicativo, passível de superação quando demonstrada a defasagem de sua base de cálculo.

6. No caso concreto, a decisão agravada amparou-se no valor de referência constante da Nota Técnica nº 33/2024-STD-SMA-STR-ANEEL, considerado adequado para garantir o equilíbrio provisório das relações contratuais.

7. Não obstante o entendimento de que o valor atualizado de R$ 6,86 seria mais adequado à realidade econômico-regulatória do setor, não é possível reformar a decisão agravada para majorar o valor provisoriamente fixado, sob pena de violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Conjunta nº 01/1999, art. 21; Resolução Conjunta nº 04/2014.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - AI: 8035888-10.2022.8.05.0000, Relatora: Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidência, j. 24.08.2023; TJ-BA - AI: 80003696620248059000, Relator: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, j. 19.08.2024; TJ-BA - AI: 80114158620248050000, Relator: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
7
6369-44.2024
, em que figuram como Agravante
G. G. LEMES XAVIER BRUNO LTDA.
e como Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.
Prejudicado o agravo interno
.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM07